Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009125-10.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. e manteve integralmente a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal ajuizada para desconstituir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 10.000,00, decorrente de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II.
Q
uestão
em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que desproveu a apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência, incorre em omissão por não se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. R
azões de decidir

Os embargos de declaração servem ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de improcedência, circunstância que, em regra, atrai a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

O tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao julgar recurso, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não haja circunstância impeditiva.

A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários recursais configura omissão relevante e admite correção por meio de embargos de declaração.

A majoração dos honorários recursais possui caráter vinculante quando presentes os pressupostos consistentes na fixação de honorários na origem, no não provimento do recurso e na atuação do patrono da parte vencedora em segundo grau.

O acolhimento dos embargos, nesse contexto, apenas integra o julgado e não importa rediscussão do mérito da controvérsia principal.

A matéria fica devidamente
prequestionada
com o enfrentamento da omissão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, após o desprovimento da apelação, configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários recursais quando houver honorários fixados na origem, não provimento do recurso e atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal. 3. O acolhimento dos embargos de declaração para majorar honorários recursais possui natureza integrativa e não implica rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência consolidada quanto ao caráter vinculante da majoração dos honorários recursais quando presentes seus pressupostos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal.

Na origem, a parte autora ajuizou ação anulatória visando à desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 10.000,00, decorrente de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada no processo administrativo no 0111.014.595-2.
(Id. 340510852).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do processo administrativo, a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a proporcionalidade da penalidade aplicada.
(Id. 340511372).

Interposto recurso de apelação pela autora, esta Corte negou-lhe provimento, assentando que o controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores
limita-se
à análise de legalidade, não se verificando, no caso concreto, vícios aptos a ensejar a anulação do ato ou a redução da multa.
(Id. 340511374).

Nos presentes embargos de declaração, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora mantida a sentença de improcedência, não houve manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, requerendo o suprimento da omissão.

A parte embargada apresentou impugnação, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de inexistência de vício no julgado.

Recurso tempestivo. (Id. 350368361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, a insurgência merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso concreto, verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Com efeito, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência, circunstância que, em regra, enseja a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não haja fixação em percentual máximo ou outras circunstâncias impeditivas.

No caso dos autos, não houve qualquer manifestação expressa quanto à majoração dos honorários, configurando omissão relevante, passível de correção por meio dos presentes embargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração dos honorários recursais possui caráter vinculante, devendo ser aplicada sempre que presentes seus pressupostos, quais sejam: (i) existência de honorários fixados na origem; (
ii
) não provimento do recurso; e (
iii
) atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal.

Preenchidos tais requisitos no caso concreto, impõe-se a integração do julgado para suprir a omissão apontada.

Cumpre ressaltar que o acolhimento dos embargos, na hipótese, não implica rediscussão do mérito, mas apenas a complementação da decisão, com efeitos integrativos próprios
, assegurando
sua conformidade com o regime jurídico dos honorários advocatícios.

No que concerne ao prequestionamento, registre-se que a matéria ora examinada
encontra-se
devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, reputando-se
prequestionados
os
arts
. 1.022 e 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão verificada, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, para suprir a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios fixados na origem,
em 2% (dois pontos percentuais),
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em percentual a ser definido sobre o valor anteriormente arbitrado, observados os limites legais.

É como
expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026